Tribunal: TJDFT
Processo: 0703432-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de cobrança de direitos autorais, que não acolheu a nulidade de citação requerida pelas rés. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão proferida de modo que fosse reconhecida a nulidade da citação, bem como de todos os atos realizados até então no processo, oportunizando-se a apresentação de defesa com a devolução do prazo para apresentar contestação.
2. De acordo com o art. 239 do CPC, a citação do réu é indispensável para a validade dos atos processuais, salvo nas situações de indeferimento da petição liminar ou de improcedência liminar do pedido. 2.1. A citação por edital é medida excepcional, devendo ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte. A aludida regra, no entanto, não possui caráter absoluto. 2.2. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, deve ser relativizado o entendimento de que todos os meios de localização do réu devem ser exauridos. 2.3. Para o deferimento da citação por edital, não se exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente de ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado. 2.4. No caso dos autos, verifica-se que foram realizadas pesquisas de endereço em diversos sistemas do Juízo, com exceção do SIEL, pois foi explanado que tal sistema teria ficado indisponível por alguns meses em decorrência de reformulação do site, as quais foram infrutíferas. 2.5. Como dito, foram várias as tentativas de citação das partes por oficial de justiça, entretanto, apesar de diligenciado em vários endereços, todas as tentativas foram frustradas. 2.6. Deve-se ressaltar que o SIEL esteve indisponível para consulta por tempo indeterminado. 2.7. Foi apontado, corretamente, na decisão combatida, que o endereço apresentado nas procurações é o mesmo que já havia sido diligenciado através de citação pelos correios (AR e por oficial de justiça), oportunidade em que não foi obtido qualquer resultado frutífero. 2.8. Assim, tendo sido realizadas todas as diligências possíveis a fim de localizar os endereços das rés e não havendo informações nos autos referentes à possibilidade de citação por meio eletrônico, foi realizada a citação por edital, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer nulidade, uma vez que atendidos os requisitos previstos nos arts. 256 e 257 do CPC.
3. Agravo de instrumento improvido.